Tribunal: TJSP
Processo: 2013121-90.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido.
Decisão embargada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Embargante que pretende a reconsideração, sob alegação de omissão no decisum, afirmando que sua renda líquida autoriza a concessão do benefício pretendido. Ausência de omissão do pronunciamento embargado. Contradição, omissão,

Ementa:
Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido.
Decisão embargada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Embargante que pretende a reconsideração, sob alegação de omissão no decisum, afirmando que sua renda líquida autoriza a concessão do benefício pretendido. Ausência de omissão do pronunciamento embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.